Tribunal: STF
Processo: RHC 261888
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.030/PE (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 10).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Na sequência, impetrou-se writ no STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 18), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. 



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal, fundada, unicamente, em notícia de que o recorrente teria o costume de portar drogas e realizar entregas se utilizando de uma bicicleta. Afirma que a mera “atitude suspeita” não justifica a medida invasiva, sendo inadmissíveis as provas decorrentes da abordagem policial, ante a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, consoante o disposto no § 1º do art. 157 do CPP. Alega não existir fundamentação idônea para a determinação da prisão preventiva do recorrente, primário, de bons antecedentes e com residência fixa, sendo suficiente a substituição por cautelares diversas.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade arguida, com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    7. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    8. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, referindo aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, bem delineou os contornos do caso submetido à análise:



    “(...) Como já declinado alhures, na via estreita do habeas corpus, no caso em exame, não é possível taxar de inválida a busca e apreensão pessoal e domiciliar. Isto porque, é dos autos, que os policiais militares responsáveis pela prisão do agravante receberam informações advindas do setor de inteligência do batalhão. As informações versavam sobre um indivíduo de prenome "Higor, que, costumeiramente, transitava com maconha na bolsa, para comercialização no bairro de Campo Grande e realizava as entregas de bicicleta a partir da rua Almirante Barroso". 



    Houve fundada suspeita motivadora da busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação se pautou nas informações especificadas, previamente repassadas pelo setor de inteligência, não havendo que se falar em diligência abusiva ou busca aleatória por elementos incriminadores. 



    Os policiais, ainda, avistaram o agravante em frente à sua residência e, durante a abordagem, encontraram, com ele, 3 (três) sacos – “bombas” – contendo maconha. Após, foram encontradas em sua residência mais 4 (quatro) sacos – “bombas”, 5 (cinco) recipientes de vidro e 1 (uma sacola), todos com maconha, bem como 2 (duas) balanças digitais em funcionamento. Em seguida, com a condução do agravante, "no imóvel localizado no bairro do Arruda, (local, ao que consta, utilizado como depósito de drogas), foram encontradas mais 49 (quarenta e nove) sacolas contendo maconha". 



    Por ora, ao menos neste contexto inicial, justificadas as buscas pessoal e domiciliar.



    Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que, dentro da casa, ocorrera posteriori situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente público. 



    No caso em apreço, o agravante já tinha sido surpreendido, trazendo consigo, o entorpecente maconha, e só após, portanto, em momento subsequente, os policiais adentraram no imóvel e encontraram mais drogas de mesma espécie, bem como petrechos para a traficância (duas balanças digitais).



    Portanto, se a ação policial se iniciou antes da entrada no imóvel e já houve o encontro do ilícito, como no caso dos autos, não há que se falar em ilegalidade. (...)” (e-doc. 41, p. 21, grifos nossos) 



    9. Consoante se observa, a busca realizada pelos agentes policiais não se deu de forma aleatória. Decorreu da averiguação de informações especificadas em relação ao recorrente, que estaria realizando entrega de drogas de bicicleta em local conhecido como ponto de tráfico. Segundo as instâncias antecedentes, tais circunstâncias configuraram fundadas razões para a abordagem. Desse modo, reconhecida a justa causa para a diligência e confirmada a suspeita inicial pela apreensão de entorpecentes e outros objetos relacionados à traficância, não há que se falar em ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.



    10. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tampouco prosperam os argumentos referentes à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. O STJ, no ato impugnado, apontou a ausência de ilegalidade, destacando a apreensão de grande quantidade de entorpecente e de petrechos relacionados ao tráfico de drogas, além das circunstâncias em que desenvolvida a ação. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, verifica-se que houve apreensão de maconha na posse direta do agravante e relevante quantidade da mesma droga em sua residência, e em outro endereço por ele indicado aos policiais, bem como a presença de balanças de precisão e petrechos relacionados à mercancia de entorpecentes; o que indica, em sede de juízo de cognição não exauriente, uma possível dedicação ao tráfico de drogas. 



    Especificamente, tem-se que foram apreendidos: duas balanças digitais, 31,030 kg de maconha, na forma de 7 invólucros plásticos de tamanho médio, 5 recipientes de vidro, 1 saco plástico grande, e 49 embalagens plásticas grandes lacradas. 



    A prisão se justifica, dado o contexto fático, em especial, para garantia da ordem pública. Consequentemente, as medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP são consideradas insuficientes, diante da gravidade em concreto da conduta, como visto alhures. (...)” (e-doc. 41, p. 22; grifos adicionados)



    13. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada de entorpecentes, a apreensão de petrechos relacionados ao comércio ilícito de drogas, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    14. Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator